Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-94.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inadimplemento do contrato de seguro prestamista – Negativa de cobertura – Invalidez total e permanente - Dano moral verificado no caso concreto – Segurado com problemas de saúde que sofre grave aflição com o risco da perda do imóvel dado em garantia – Inadimplemento que extrapolou os limites da boa-fé e atingiu direitos da personalidade da autora –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inadimplemento do contrato de seguro prestamista – Negativa de cobertura – Invalidez total e permanente - Dano moral verificado no caso concreto – Segurado com problemas de saúde que sofre grave aflição com o risco da perda do imóvel dado em garantia – Inadimplemento que extrapolou os limites da boa-fé e atingiu direitos da personalidade da autora – Majoração para R$ 50.000,00 – Recurso do réu nesta parte improvido e recurso da autora provido."
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inadimplemento do contrato prestamista – Devolução das quantias debitadas – Pedido de devolução de forma simples e condenação em dobro – Sentença que extrapolou os limites do pedido – "Extra petita" - Sentença reformada – Recurso do réu nesta parte provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Art. 80 do CPC – Comportamento processual do réu que não se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas na lei adjetiva – Confusão entre ilícito civil e processual – Sentença sem fundamentação neste ponto – Decisão reformada para afastar o gravame – Recurso do réu nesta parte provido.
ASTREINTES – Multa por descumprimento da decisão liminar – Manutenção – Proporcionalidade da medida – Recurso do réu nesta parte improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000350-
94.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelada MARIA DO
ESPIRITO SANTO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
SEGUROS S/A e Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso do banco e deram provimento ao recurso da autora.V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
2
VOTO No: 47155
APEL. No: 1000350-94.2018.8.26.0048
COMARCA : ATIBAIA
APTES : MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA) E ITAÚ SEGUROS
APDOS : OS MESMOS E ITAÚ UNIBANCO S.A.
”RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Inadimplemento
do contrato de seguro prestamista Negativa de cobertura
Invalidez total e permanente - Dano moral verificado no caso
concreto Segurado com problemas de saúde que sofre grave
aflição com o risco da perda do imóvel dado em garantia
Inadimplemento que extrapolou os limites da boa-fé e atingiu
direitos da personalidade da autora Majoração para R$ 50.000,00
Recurso do réu nesta parte improvido e recurso da autora
provido.”
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Inadimplemento
do contrato prestamista Devolução das quantias debitadas
Pedido de devolução de forma simples e condenação em dobro
Sentença que extrapolou os limites do pedido “Extra petita” -
Sentença reformada Recurso do réu nesta parte provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Art. 80 do CPC Comportamento
processual do réu que não se enquadra em qualquer uma das
hipóteses previstas na lei adjetiva Confusão entre ilícito civil e
processual Sentença sem fundamentação neste ponto Decisão
reformada para afastar o gravame Recurso do réu nesta parte
provido.
ASTREINTES Multa por descumprimento da decisão liminar
Manutenção Proporcionalidade da medida Recurso do réu
nesta parte improvido.
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a ação indenizatória que moveu contra os
apelados, alegando, em síntese que: o dano moral no
caso concreto é “in re ipsa”; devem ser considerados
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade no caso concreto; o descumprimento
contratual por parte do banco e da seguradora gerou
enorme abalo moral e psicológico, com intenso
desgaste emocional e físico; o valor da indenização
deve ser majorado para R$60.000,00.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A
seguradora
ITAÚ
também
apelou,
alegando que: deve ser afastada a multa por
litigância de má-fé; a invalidez coberta no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
3
de seguro é aquela permanente e total, aferida após
a conclusão de todos os tratamentos médicos; no
momento em que a autora fez o pedido da cobertura, o
tratamento ainda não havia sido finalizado e não
havia
como
reconhecer
a
invalidez;
não
houve
inadimplemento contratual de sua parte; a multa foi
imposta com fundamento na recursa administrativa,
comportamento que não é de natureza processual e
apta a ensejar à condenação à litigância de má-fé; a
multa por descumprimento de tutela antecipada com a
litigância
de
má-fé
gerou
“bis
in
idem”;
subsidiariamente, o valor da multa por litigância de
má-fé deverá ser reduzido; a sentença é nula em
relação à determinação de repetição do indébito pelo
valor dobrado; na inicial, a autora não pediu a
repetição do indébito; inexiste o dano moral, pois o
mero aborrecimento não é capaz de gerar essa espécie
de dano; o valor da indenização deve ser reduzido;
os juros de mora incidem desde o arbitramento.
Efetuou-se o preparo.
As
partes
responderam,
cada
qual
defendendo seus interesses.
A autora pleiteou nos autos alegando
novo descumprimento da obrigação e a fixação de a
multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso do réu e merece acolhimento o recurso da
autora.
Preliminarmente,
o
pedido
de
fls.
1010/1013
deverá
ser
formulado
nos
autos
do
cumprimento de sentença, seja para exasperação das
“astreintes” impostas, seja para aplicação da multa
por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Não há interesse processual (adequação)
para a análise do suposto fato novo nesta etapa do
processo de conhecimento, sendo certo que a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
4
dos recursos cinge-se aos pedidos recursais.
No
mérito,
patente
que
a
relação
estabelecida entre as partes caracteriza-se como de
consumo. Com efeito, deverão ser aplicadas as normas
do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2591.
A ação foi ajuizada porque segundo a
autora, os réus não cumpriram com a obrigação
prevista no contrato de seguro, consistente na
negativa de cobertura do seguro prestamista ante a
invalidez total da demandante.
É fato reconhecido e não impugnado o
inadimplemento contratual por parte da instituição
financeira, que deixou de conceder a cobertura
prestamista do contrato em questão, sendo certo que
os recursos deverão ser julgados nos limites dos
pedidos recursais.
Primeiro, não há dúvida de que o
inadimplemento contratual por parte do banco causou
enorme abalo psíquico e desajuste emocional à autora-
recorrente.
A negativa de cobertura prestamista à
pessoa que já estava com a saúde debilitada,
conforme documentos de fls. 78 e ss., causou o dano
moral.
Houve
desajuste
econômico-financeiro
grave e realizações de cobranças indevidas, que de
modo algum poderiam ocorrer. A autora, logicamente,
sofreu com o risco de perder o seu imóvel naquelas
condições
e
em
razão
da
desorganização
administrativa dos réus.
O inadimplemento contratual no caso
concreto extrapolou os limites do razoável, gerando
enorme aflição à pessoa que estava com problemas de
saúde.
Patente o dano moral!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
5
Depois,
em
relação
ao
valor
da
indenização por danos morais, não há dúvida de que o
“quantum”
deve
ser
majorado,
contudo,
não
na
extensão pleiteada pela autora.
Não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes e
lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse sentido, em relação ao ofendido,
o valor da indenização por danos morais não pode ser
ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o
direito ali discutido, do mesmo modo que não pode
ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito
praticado, assim como o poder econômico do causador
do dano, de modo que a condenação tenha efeito
pedagógico e, assim, um desestímulo para que a
prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do dano
moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa
possível, por outro, não pode tornar-se
fonte de lucro indevido. A dor da mãe que
perde o filho não é a mesma daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
6
tem seu nome indevidamente lançado no rol
dos mal pagadores (SPC)
o que está a
indicar que o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios
constitucionais.
Afinal
de
contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz é
a junção de duas palavras: juris +
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência." (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL
2 010 - ED. ATLAS
pág. 100

SÃO PAULO)
Deste modo, levando-se em consideração
os parâmetros mencionados bem como os precedentes
desta Câmara, a verba deverá ser majorada para R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
O valor deverá ser corrigido com base
na Tabela Prática do TJ/SP a partir do novo
arbitramento e com a incidência dos juros de mora de
1% a.m. a partir da citação, pois trata-se de
relação contratual (art. 405 do Código Civil).
Sobre
a
restituição,
patente
o
equívoco na sentença em relação a este capítulo.
Conforme pedido do “item d”, a autora
formulou a pretensão de restituição:
“(...) e, ainda, que seja
compelido à devolução dos valores pagos a
partir de 17.07.2 017” (fl. 25).
Logo, não pode o magistrado aplicar a
devolução em dobro se a própria parte interessada
requereu na forma singela.
Nesse sentido:
“Restituição
da
quantia
paga
pela consulta que deve se dar de forma
simples, e não em dobro, eis que a
sentença, neste ponto, foi extra petita.
Determinação de ofício para a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
7
simples. Contrato não submetido ao art.
13, p.u., inciso II, Lei 9.656/98, mas
sujeito às normas do Código Civil e do
CDC.”(APEL. No 4005144-09.2013.8.26.0590
6a C. de Direito Privado
Rel.
Cristina Medina Magioni j. 30.01.2 019)
Como a anulação da sentença e retorno
dos autos à origem não traria qualquer efeito
prático, de rigor a reforma da sentença para afastar
a restituição em dobro, que deverá ocorrer de forma
simples a partir de 17 de julho de 2 017.
No que tange à litigância de má-fé, a
penalidade deve ser afastada.
A
litigância
de
má-fé
deve
ser
reconhecida dentro das hipóteses taxativas do art.
80 do CPC.
A desídia dos réus na cobertura do
seguro, no âmbito administrativo, não autoriza a
imposição do gravame, como decidiu o magistrado, sem
fundamentação, a fls. 924/925.
Os réus exerceram a sua defesa nos
limites da lei adjetiva, sendo certo que a suposta
“má-fé” no âmbito extrajudicial já foi reconhecida
para efeito de condenação à indenização por danos
morais.
Uma coisa é o ilícito de natureza
civil e outra é o ilícito de natureza processual!
Logo, fica afastada a imposição desta
multa.
Sobre as “astreintes” e o seu valor
arbitrado nos autos do Agravo de Instrumento no
2088095-11.2019.8.26.0000 não se constata qualquer
inadequação ou desproporcionalidade.
O valor arbitrado em R$30.000,00 não
causará qualquer enriquecimento sem causa à autora.
Pelo contrário, o valor é representativo do manifesto descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-94.2018.8.26.0048 -Voto no 47155
8
obrigação judicial imposta incialmente no feito,
podendo,
inclusive,
ser
majorado
em
fase
de
cumprimento de sentença caso haja recalcitrância do
devedor.
Dessarte, o caso é de reforma parcial
da sentença para:
(i) majorar a indenização por
danos morais para R$ 50.000,00;
(ii) afastar a litigância de má-
fé dos réus;
(iii) determinar a restituição
das parcelas de forma simples e não em
dobro.
Em razão do resultado, tendo sido
mantida
a
sucumbência
integral
dos
réus,
considerando o acolhimento parcial do recurso de
apelação,
majoro
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 17% sobre o valor total da
condenação (art. 85, §11o do CPC).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do banco e dá-se provimento ao
recurso da autora.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator